Tribunal: TJSP
Processo: 0001636-75.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Posse
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o incidente de cumprimento de sentença por ausência de título judicial exequível. Pretensão dos apelantes de reforma INADMISSIBILIDADE: Acordo firmado pelas partes no Setor de Conciliação/Mediação de doação de um imóvel. Falta de legitimidade dos

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – Sentença que julgou extinto o incidente de cumprimento de sentença por ausência de título judicial exequível. Pretensão dos apelantes de reforma INADMISSIBILIDADE: Acordo firmado pelas partes no Setor de Conciliação/Mediação de doação de um imóvel. Falta de legitimidade dos doadores do imóvel. Inteligência dos arts. 108 e 166, IV do Código Civil. Ausência de prova do contrato de venda do bem e da quitação do preço por parte dos supostos adquirentes. Pessoas constantes da matrícula do imóvel, como promitentes compradores, que assinaram o acordo firmado pelas partes somente como testemunhas. Doadores que não eram os reais proprietários do imóvel. Transmissão sem efeito legal. Prejudicada a apreciação de ocorrência de prescrição, arguida em contrarrazões. Sentença mantida.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
VOTO No 28112
Registro: 2020.0001001544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001636-75.2020.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são
apelantes MARIA DAS DORES CARNEIRO DE LIMA e WELLINGTON
BARBOSA
DA
SILVA,
são
apelados
CORIOLANO
VICENTE
DO
NASCIMENTO, MARGARIDA LUCIA DO NASCIMENTO, GERALDO LOPES
DE OLIVEIRA e SOFIA MENDES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
VOTO No 28112
VOTO No 28112.
APELAÇÃO CIVEL No 0001636-75.2020.8.26.0268
ITAPECERICA DA SERRA.
APELANTES: MARIA DAS DORES CARNEIRO DE LIMA e
WELLINGTON BARBOSA DA SILVA.
APELADOS: CORIOLANO VICENTE DO NASCIMENTO e
MARGARIDA LUCIA DO NASCIMENTO e GERALDO LOPES
DE OLIVEIRA e SOFIA MENDES DE OLIVEIRA
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
E
MANUTENÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

ACORDO
HOMOLOGADO
POR
SENTENÇA Sentença que julgou extinto o incidente de
cumprimento de sentença por ausência de título judicial
exequível.
Pretensão
dos
apelantes
de
reforma
INADMISSIBILIDADE: Acordo firmado pelas partes no
Setor de Conciliação/Mediação de doação de um imóvel.
Falta de legitimidade dos doadores do imóvel. Inteligência
dos arts. 108 e 166, IV do Código Civil. Ausência de prova
do contrato de venda do bem e da quitação do preço por
parte dos supostos adquirentes. Pessoas constantes da
matrícula do imóvel, como promitentes compradores, que
assinaram o acordo firmado pelas partes somente como
testemunhas. Doadores que não eram os reais proprietários
do imóvel. Transmissão sem efeito legal. Prejudicada a
apreciação de ocorrência de prescrição, arguida em
contrarrazões. Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
por Maria das Dores Carneiro de Lima e Wellington Barbosa da Silva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
VOTO No 28112
contra a r. sentença de fls. 36/37, cujo relatório se adota, que julgou
extinto o incidente de cumprimento de sentença instaurado na ação de
reintegração e manutenção de posse movida por Coriolano Vicente do
Nascimento e Margarida Lucia do Nascimento em razão da ausência de
título exequível. Sem custas e honorários, porque a parte contrária não
foi intimada.
Em suas razões recursais (fls. 39/49), os
exequentes/réus alegam que que o acordo firmado pelas partes na ação
de reintegração de posse não foi cumprido. Afirmam que o requerimento
de cumprimento de sentença foi devidamente instruído com documentos
que comprovam que os apelados não cumpriram a sentença
homologatória de acordo. Destacam que o imóvel objeto do acordo
firmado pelas partes está registrado no Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Franco da Rocha sob matrícula no 18.399, desde 17 de
fevereiro de 1987, em nome de Geraldo Lopes de Oliveira e sua esposa
Sofia Mendes de Oliveira, que tiveram ciência do acordo de doação do
mencionado imóvel. Discorrem sobre a coisa julgada, sobre a tutela de
urgência requerida e sobre o princípio do contraditório e da ampla
defesa. Pedem provimento ao recurso.
Intimados (fl. 50), os apelados Coriolano
Vicente do Nascimento e Outra apresentaram contrarrazões a fls. 53/58,
oportunidade em que arguiram a ocorrência de prescrição.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
VOTO No 28112
Trata
a
questão
de
ação
de
reintegração e manutenção de posse movida por Coriolano Vicente do
Nascimento e Margarida Lucia do Nascimento contra Maria das Dores
Carneiro de Lima e Wellington Barbosa da Silva, em fase de
cumprimento de sentença, cuja sentença transitada em julgado
homologou acordo firmado pelas partes em 27 de novembro de 2008, na
sala de audiência do Setor de Conciliação/Mediação. Os autores
ofereceram aos réus, a título de doação, um terreno situado no Município
de Francisco Morato para pôr fim ao processo de reintegração de posse
(fls. 14/21).
A sentença transitou em Julgado em
29.07.2009 e contra ela não houve interposição de recurso (fl. 22).
Na fase de cumprimento de sentença,
os réus exequentes informam que o acordo não foi cumprido pelos
autores/executados.
Informam que o imóvel objeto do contrato
de doação está registrado no Cartório de Imóveis da Comarca de Franco
da Rocha sob matrícula no 18.399, desde 17 de fevereiro de 1987, em
nome de Geraldo Lopes de Oliveira e sua esposa Sofia Mendes de
Oliveira. Alegam que o Sr. Geraldo tem dificultado a realização da
transferência do imóvel que receberam em doação. Pretendem ser
imitidos na posse do imóvel, o que foi indeferido pelo Juízo.
Importante
destacar
que
o
acordo
homologado judicialmente foi celebrado somente pelos apelantes e os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
VOTO No 28112
apelados Coriolano Vicente do Nascimento e sua esposa Margarida
Lucia do Nascimento (fls. 15/17), de modo que a demanda deveria ter
sido ajuizada exclusivamente contra eles.
Somente
mencionados
apelados
têm
legitimidade passiva para figurar neste cumprimento de sentença, tendo
em vista que são os únicos devedores constante do título executivo
judicial (artigo 779, I do CPC).
A pretensão dos apelantes não pode ser
estendida a terceiros que, embora tenham assinado o contrato de doação
formalizado pelas partes como testemunhas, não são partes no processo
e não participaram da formação do título executivo, para evitar violação
aos limites subjetivos da lide.
Nos termos do artigo 506 do CPC que “A
sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
prejudicando terceiros.”
Deste modo, correta a r. sentença ao
decidir que: “...não há motivos para que eles integrem o polo passivo
deste incidente, considerando que não fizessem parte do processo
principal. Devo ressaltar que Geraldo e Sofia apenas assinaram o
contrato de doação como meras testemunhas.” (fl. 37).
Além disso, como muito bem observado
pelo Juízo, não existe no processo documento algum que vincule os
doadores, ora apelados ao imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
VOTO No 28112
Consta do acordo firmado pelas partes que
o imóvel foi adquirido pelos apelados “a título de compra e venda na
forma verbal do Sr. GERALDO LOPES DE OLIVEIRA, e sua esposa
SOFIA MENDES DE OLIVEIRA, em 20/02/2000, pelo valor de R$
1.800,00(mil e oitocentos reais) (fl. 16).
No caso em julgamento, não existe
escritura pública e tampouco instrumento particular para corroborar a
alegação dos apelantes de aquisição de direitos do imóvel do Sr. Geraldo
Lopes de Oliveira e sua esposa.
Os documentos juntados pelos apelantes
não provam a compra do imóvel. Também não demonstram o
pagamento do preço.
Não tem fundamento a pretensão dos
apelantes de que lhes seja dado o direito ao contraditório e da ampla
defesa
Cumpre ressaltar que a prova pericial ou
testemunhal não configura meio hábil para comprovar, por si só,
eventual transação, desprovida de quaisquer outros documentos que
corroborariam tal alegação.
O depoimento de testemunhas não figura
como prova hábil a evidenciar as condições da negociação feita pelas
partes, uma vez que o negócio jurídico aqui retratado deve estar pautado
em documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
VOTO No 28112
É cediço que a maioria dos negócios
jurídicos independe da forma estabelecida em lei para valer, nos termos
do art. 107 do Código Civil.
No entanto, para alguns negócios, a
legislação estabelece uma forma específica para ter validade, como a
escritura pública, por exemplo, nos casos de compra e venda de um
imóvel, conforme dispõe o art. 108 do CC, in verbis:
“Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou renúncia de
direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o
maior salário-mínimo vigente no País”.
Nos termos do art. 108 do Código Civil, a
forma pública é exigida apenas para negócios envolvendo direito real
sobre imóvel cujo valor exceda a trinta salários-mínimos vigentes à
época da celebração, no caso, R$ 4.530,00, considerado o mínimo de R$
151,00 à data do negócio. No caso, a venda e compra teria se efetivado
por menos da metade desse valor (R$ 1.800,00), de maneira a dispensar
escrito lavrado em notas de tabelião. Assim, os contratantes não estavam
obrigados a lavrar escritura pública, mas a documentar o negócio por
instrumento particular.
Além disso, o artigo 166 do Código Civil
expressamente diz que: "É nulo o negócio jurídico quando” inciso IV
“não revestir a forma prescrita em lei”.
Frise-se que ainda que a legislação admita

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
VOTO No 28112
a formatação de contratos verbais, essa possibilidade não é dirigida aos
negócios envolvendo bens imóveis.
Segundo o ilustre Ministro Cezar Peluso,
citado na Apelação no 0002227-74.2010.8.26.0660 da relatoria do
Exmo. Des. XAVIER DE AQUINO: “apesar de o contrato preliminar
concentrar a maioria da carga negocial, o seu objeto é a outorga da
escritura definitiva, condição indispensável à transferência do
domínio, segundo os arts. 108 e 1.245 do Código Civil, salvo hipóteses
excepcionais em legislação especial, ou se referirem a imóveis de valor
inferior a trinta vezes o valor do salário-mínimo, caso em que se
admite o contrato escrito particular” (grifo nosso).
Em casos análogos já se decidiu nesta
colenda Corte:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Autor
que alega ter firmado contrato verbal de
compromisso de compra e venda de coisa imóvel
com o réu, que não lhe entregou o imóvel.
Contrato de compromisso de venda e compra de
coisa imóvel de natureza solene, que exige a forma
escrita, ainda que por instrumento particular.
Versão do autor que não resiste à análise dos fatos.
Ausência de prova da celebração do referido
compromisso. Dano moral inexistente. Recurso
não
provido”
(Apelação
no
0059948-71.2012.8.26.0576, 6a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. FRANCISCO LOUREIRO, j.
24/04/2014).
“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE
IMÓVEL - Ação ajuizada no escopo de compelir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
VOTO No 28112
supostos promitentes vendedores à outorga de
escritura definitiva de venda e compra - Pretensão
fundada em suposto compromisso verbal de
compra e venda
Descabimento - Interpretação
lógico sistemática dos arts. 107, 108 e 1417 do CC -
Obrigatoriedade
da
escritura
pública
como
essencial à validade dos negócios jurídicos que
visem à constituição, transferência, modificação ou
renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor
superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no país, a condicionar a validade do
contrato preliminar à forma escrita, por questão de
simetria - Segurança jurídica que não se compraz
com a celebração verbal na espécie - Ratificação
dos fundamentos da r. sentença hostilizada, nos
termos do art. 252 do RITJESP. - Recurso
desprovido”
(Apelação
no
0003950-07.2012.8.26.0322, Rel. Des. AIRTON
PINHEIRO DE CASTRO, j. em 15/03/2016).
Deste modo, não restou comprovado que
os apelados sejam legítimos proprietários do bem objeto da demanda.
Assim, os doadores não eram os legítimos donos do imóvel objeto da
demanda. Portanto, sem efeito referida transmissão e a alegada aquisição
da coisa.
Conforme artigo 1.228 do Código Civil
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, ...”.
A apreciação da questão arguida em
contrarrazões de ocorrência de prescrição restou prejudicada diante do
entendimento de que a fase executiva é nula por falta de título quanto à
obrigação pretendida (art. 803 do CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
VOTO No 28112
Finalmente cabe dizer que a fase de
execução pode ser reiniciada se os autores conseguirem o domínio do
imóvel por algum meio contra os atuais proprietários, se não for
consumada a prescrição.
Dessa forma, a r. sentença merece ser
mantida como proferida.
Cabe
realçar
que
a
disciplina
dos honorários recursais consta do art. 85, § 11 do CPC. O
dispositivo estabelece a majoração de honorários, quando já fixados.
No caso dos autos, não houve fixação dessa verba em favor
da advogada dos apelados, de modo que são totalmente descabidos
os honorários recursais nesta instância.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso.

ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR